Tribunal: STF
Processo: RE 128272
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-26
Data de publicação: 1990-09-26

Ementa:
INELEGIBILIDADE. Candidatura homologada por sua inocorrência. Governador do Distrito Federal nomeado pelo Presidente da República e demissível “ad nutum” Candidatura ao cargo de governador da referida entidade a ser preenchida, pela primeira vez, por eleição popular. Exegese do § 5°, do art. 14 da Constituição Federal. Inelegibilidade decorrente de irreelegibilidade. Cargos de nome igual e natureza distinta. Diferentes pela forma de provimento e especialmente pela competência de um e outro. Recurso extraordinário não conhecido.